Tribunal: TCU
Processo: 001.728/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo autuado a partir da manifestação apresentada à Ouvidoria do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de manifestação na Ouvidoria do TCU acerca de supostas irregularidades na conduta do E. Ministro Bruno Dantas e do Procurador Lucas Rocha Furtado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar improcedente o relato de irregularidade objeto da Manifestação na Ouvidoria do TCU 345476 em relação ao E. Ministro Bruno Dantas; 9.2. encaminhar cópia das peças da Manifestação 345476 à Procuradora-Geral do MPTCU; 9.3. dar ciência da deliberação ao manifestante e arquivar os presentes autos.